Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE SALDO DE PASEP. VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BSB. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO REFORMADA.

1 – Cuida-se de ação de reparação de danos decorrentes de suposta má administração do Banco do Brasil, dos recursos depositados em conta vinculada ao PASEP, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor pois não se trata de contrato de prestação de serviços disponível no mercado, sendo a relação entre as partes decorrentes da lei, sendo a instituição a administradora do programa (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), com atribuições definidas nos incisos do art. 10 do Decreto no 4.751/2003.

2. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência ex officio, conforme expresso no Enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso provido.